Tribunal: STF
Processo: HC 91859
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-11-04
Data de publicação: 2008-11-04

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. LEI         PAULISTA Nº
   11.819/2005. INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA.
   INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL JÁ RECONHECIDA PELO PLENÁRIO DO
   SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIOLAÇÃO DO INCISO I DO ART. 22 DA
   CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ORDEM CONDEDIDA.
1. No julgamento do HC
   90.900, redator para o acórdão o ministro Menezes Direito, o
   Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou, por expressiva
   maioria de votos, a inconstitucionalidade formal da Lei nº
   11.819/2005, do Estado de São Paulo. Isto por entender que tal
   diploma legal ofende o inciso I do art. 22 da Constituição
   Federal, na medida em que disciplina matéria eminentemente
   processual.
2. Na concreta situação dos autos, em que pese a
   discordância da defesa, o paciente foi interrogado pelo sistema
   de videoconferência, nos termos do art. 1º da Lei nº
   11.819/2005.
Ordem concedida para anular, desde o interrogatório
   (inclusive), o processo-crime, expedindo-se alvará de soltura se
   por outro motivo paciente não tiver que permanecer preso.